Tribunal: TJDFT
Processo: 0747906-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTAÇÃO DESCONSIDERADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida em desfavor da instituição financeira ré, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor em razão da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na fase recursal podem ser considerados para comprovar a hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça pode ser concedida com efeitos ex tunc, afastando a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
4. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
5. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
6. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida, recurso provido para conferir a gratuidade de justiça ao recorrente. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos na fase recursal, sem justificativa para a sua não apresentação no momento oportuno, não pode ser admitida, em razão da preclusão processual.
2. A gratuidade da justiça pode ser concedida com efeitos ex tunc quando pleiteada na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos e desde que comprovada a hipossuficiência econômica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, caput e § 3o; 321, parágrafo único; 434; 435; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744734, 07141435820228070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023, DJE 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1405159, 07132124320218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 3/3/2022, PJe 17/3/2022; TJDFT, Acórdão 1329009, 07018513220208079000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/3/2021, DJE 6/4/2021; TJDFT, Acórdão 1302715, 07083485820188070003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/11/2020, DJE 1/12/2020.